Tribunal: TJSP
Processo: 1014098-41.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL – Coisas – Posse -Esbulho/Turbação/Ameaça – Ação de reintegração de posse – Sentença de improcedência da ação e de extinção da reconvenção objetivando usucapião – Impugnação à justiça gratuita em contrarrazões prejudicada diante do indeferimento da gratuidade processual e o recolhimento do preparo – Alegação de ocupação irregular pela parte passiva de dois terrenos de posse e

Ementa:
DIREITO CIVIL – Coisas – Posse -Esbulho/Turbação/Ameaça – Ação de reintegração de posse – Sentença de improcedência da ação e de extinção da reconvenção objetivando usucapião – Impugnação à justiça gratuita em contrarrazões prejudicada diante do indeferimento da gratuidade processual e o recolhimento do preparo – Alegação de ocupação irregular pela parte passiva de dois terrenos de posse e propriedade da autora – Inviabilidade de discussão de qualquer título de domínio que é próprio de ação petitória – Ausência de demonstração de posse anterior direta pela autora sobre os terrenos objetados na ação – Requisito da posse, incomprovada – Apelados que se encontram na posse do imóvel de data longeva, sem oposição – Esbulho possessório não caracterizado – Inteligência do art. 561, do CPC – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).